Tribunal: TJSP
Processo: 2056556-51.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
r no 105) cujo acesso é facultado nas hipóteses de crimes, não sendo este o caso – Alegação de que os resultados da pesquisa subsidiariam eventual instauração de desconsideração da personalidade jurídica – Irrelevância- Decisão mantida – Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2056556-51.2024.8.26.0000; Relator (a): Michel Chakur Farah; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 1a. Vara Cível; Data do Julgamento: 20/03/2024; Data de Registro: 20/03/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Michel Chakur Farah

Comarca:

Presidente Prudente

Órgão julgador:

28a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

20/03/2024

Data de publicação:

20/03/2024

Ementa:
Agravo de instrumento - Acidente de trânsito - Fase de cumprimento de sentença - Decisão que indeferiu o pedido de pesquisa pela ferramenta Infojud Decred – Inconformismo da exequente – Não acolhimento – Informações protegidas pelo sigilo bancário (Lei complementar no 105) cujo acesso é facultado nas hipóteses de crimes, não sendo este o caso – Alegação de que os resultados da pesquisa

Ementa:
Agravo de instrumento - Acidente de trânsito - Fase de cumprimento de sentença - Decisão que indeferiu o pedido de pesquisa pela ferramenta Infojud Decred – Inconformismo da exequente – Não acolhimento – Informações protegidas pelo sigilo bancário (Lei complementar no 105) cujo acesso é facultado nas hipóteses de crimes, não sendo este o caso – Alegação de que os resultados da pesquisa subsidiariam eventual instauração de desconsideração da personalidade jurídica – Irrelevância- Decisão mantida – Recurso desprovido.